Tribunal: TJDFT
Processo: 0716231-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de mensalidades escolares é de cinco, contados do vencimento da última parcela do respectivo semestre ou da anuidade, a depender do período ajustado no contrato. Precedentes.
2. O representante legal do estudante que assume a obrigação financeira do contrato de prestação de serviços na condição de devedor, é responsável pelo débito gerado.
3. Na responsabilidade solidária, o devedor assume a integralidade da obrigação, sem benefício de ordem, o que autoriza o credor a escolher contra quem demandar. Logo, não há se exigir o litisconsórcio passivo, muito menos a cobrança prioritária da contratante.
4. Negou provimento ao recurso.